Tribunal: TJMT
Processo: 1013469-34.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013469-34.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), BRUNO SANTOS GUERRA - CPF: 025.556.651-45 (RECORRIDO), FLAVIO SILVA PIMENTA - CPF: 079.725.066-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº 1013469-34.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente: MUNICIPIO DE SINOP.

Recorrido: BRUNO SANTOS GUERRA.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por médico residente, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização referente ao auxílio-moradia, correspondente a 30% do valor da bolsa de estudos percebida no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o auxílio-moradia é devido ao médico residente diante da ausência de sua concessão pelo Município; e (ii) definir se o percentual de 30% sobre a bolsa-auxílio é o valor adequado para conversão do benefício em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 determina que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica deve fornecer moradia aos médicos residentes, seja in natura ou em pecúnia, conforme regulamentação própria.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece que a omissão do Poder Público na regulamentação do auxílio-moradia não pode inviabilizar seu pagamento, cabendo ao Judiciário arbitrar indenização equivalente, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

5.

A alegação do município de que valores adicionais pagos ao residente já incluíam o auxílio-moradia não prospera, pois a legislação municipal vigente à época da residência do recorrido não previa expressamente essa destinação. Somente em dezembro de 2021, com a Lei Municipal nº 3.022/2021, houve regulamentação nesse sentido.

6.

A jurisprudência pátria estabelece que, na ausência do benefício in natura, a indenização correspondente deve ser fixada em 30% sobre o valor da bolsa percebida, percentual já adotado em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A omissão do Poder Público no fornecimento de moradia ao médico residente não exime sua obrigação de indenizar o beneficiário, conforme previsão do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81.

2.

O pagamento de valores superiores ao piso da bolsa de residência não supre automaticamente a obrigação de concessão de moradia, salvo expressa previsão legal vigente à época da prestação do serviço.

3.

O percentual de 30% sobre a bolsa-auxílio mensal é parâmetro razoável para fixação da indenização pelo não fornecimento do benefício.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III; Lei nº 12.514/2011; Lei Municipal nº 3.022/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 813.408/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009; TJMT, Recurso Inominado nº 1019544-05.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 14.11.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o Réu ao pagamento de indenização referente ao auxílio-moradia devido a Autora durante a residência médica que cursou, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa de estudos por ele recebida em relação ao período não prescrito (27/05/2019 a 27/05/2024 – data da promoção da ação), respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O recorrente sustenta que a bolsa concedida ao recorrido já englobava valores suficientes para cobrir despesas com moradia, não havendo, portanto, direito à percepção de verba adicional. Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade Recursal e no mérito pugna pelo não provimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o recorrido, nas contrarrazões, alega que o recorrente faz mera cópia da contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Porém, resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a preliminar.

Do mesmo modo não merece prosperar à preliminar de prescrição arguida pelo recorrente. A jurisprudência dominante, incluindo precedentes do STJ e do TJMT, reconhece o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do auxílio-moradia devido a médicos residentes. Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em 27/05/2024, apenas as parcelas anteriores a maio de 2019 estariam prescritas, sendo devida a indenização correspondente ao período de 27/05/2019 a 27/05/2024.

O recorrido pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização referente ao auxílio-moradia durante sua residência médica, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa de estudos recebida, respeitado o período não prescrito e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O conjunto probatório revela que o recorrido cursou o programa de residência médica em MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE junto a hospital pertencente à Secretaria Municipal de Saúde do recorrente, no período de 01.03.2019 a 28.02.2021.

Sobre o tema, o artigo 4º da Lei n. 6.932/1981, alteada pela Lei n. 12.514/2011 assim dispõe:

“Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.”

Com efeito, é inquestionável que a referida legislação prevê que as instituições responsáveis por programas de residência têm o dever legal de oferecer moradia ao médico residente, de modo que o fato de optarem por não regulamentar esse direito em regulamento interno não a exime do dever de cumprir o dever legal previsto.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao reconhecer que o médico residente possui direito à moradia durante o período de residência, de maneira que em caso de descumprimento da obrigação legal, ela deverá ser satisfeita em pecúnia. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxílio-moradia a médicos residentes. Houve denunciação da lide à União. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem. 2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos - CPC, art. 461 ( REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009) . 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/81.” (STJ - REsp: 1339798 RS 2012/0175999-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICOS- RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ - REsp: 2104455, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 12/12/2023)

É certo, portanto, que no decorrer da residência médica, o aluno tem assegurado pela legislação vigente o recebimento de moradia em, no caso de não ser

concedida acomodação apropriada para a habitação durante o período que

realiza a residência médica, este faz jus ao auxílio moradia, ou à indenização que

compensa o benefício não disponibilizado.

No caso em apreço, o reclamado não logrou êxito em comprovar que disponibilizou ao reclamante acomodação apropriada para moradia durante o período de residência, ônus que, como visto, lhe incumbia (artigo. 373, II, do Código de

Processo Civil).

Ressalte-se que o auxílio-moradia constitui direito adquirido independente da situação financeira do médico residente, não sendo necessária comprovação de

renda, de necessidade de moradia, ou de que não possua outros vínculos de

emprego para complemento de renda.

Nesse contexto, a obrigação legalmente prevista deve ser revertida em pecúnia, como forma de indenização àqueles que não tiveram acesso ao benefício durante o período de residência médica.

Quanto ao valor arbitrado, não há que se falar em excessividade do valor, tendo em vista que o montante de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa-residência é consolidado pelas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

2. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009.

3. Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente. Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido.

4. Sentença mantida

5. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

"RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO AO AUXÍLIO-MORADIA. ART. 4, § 5º, III, DA LEI 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011). CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. 30% INCIDENTE SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO PAGA AOS MÉDICOS RESIDENTES DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO PROGRAMA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0019338-09.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS

JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 25.07.2023).

“ADMINISTRATIVO - AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE – POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL – 30% DO VALOR BRUTO DA BOLSA-AUXÍLIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - RI: 10115005220218260053 SP 1011500-52.2021.8.26.0053, Relator: Fábio Fresca, Data de Julgamento: 25/11/2021, 2ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/11/2021).

Desse modo, verifico que o juízo a quo avaliou com cuidado as provas carreadas aos autos, de modo que a sentença não demanda reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025